Tribunal: TCU
Processo: 009.273/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Katia Pereira Bessa, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Conta; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. promova o destaque do valor correspondente à fração de "quintos/décimos" incorporados pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-o em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, nos exatos termos da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115; 9.3.2. comunique à interessada o inteiro teor desta deliberação, alertando-a no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação, comunicando, ainda, a este Tribunal, as providências adotadas relativamente ao subitem 9.3.1, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.4. o pagamento da "Parcela Compensatória" a que faz menção o subitem 9.3.1 deste aresto, será mantido até a sua completa absorção, momento em que deverá ser enviado a esta Corte de Contas, consoante os termos do art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, novo ato concessório para o devido registro; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior Eleitoral; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.